Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. INEXECUÇÃO ABSOLUTA. RESTIUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. As autoras pretendem resolver o contrato de prestação de serviços de turismo com a devolução dos valores desembolsados e a condenação em obrigação de pagar quantia certa por reparação em danos morais. Os réus, em recurso, postulam a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte, para resolver o contrato com a restituição das quantias pagas.
2 – Preliminar. Condições da ação. Legitimidade passiva. Teoria da asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e os argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar que se rejeita.
3 – Resolução de contrato. Prestação de serviços de turismo. Aquisição de passagem aérea e hospedagem. Inadimplemento absoluto. Os elementos do processo permitem concluir que o contrato de prestação de serviços de turismo não foi cumprido em seus termos, consistindo na emissão de passagens aéreas para a África do Sul e hospedagem. Os vouchers sequer foram emitidos. O serviço não foi devidamente prestado, fato reconhecido pelos réus, que se limitaram, no entanto, a atribuir um ao outro a responsabilidade pela inexecução. O inadimplemento implica na resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior e a restituição dos valores desembolsados em pagamento do preço.
4 – Solidariedade. Tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores que se inseriram na cadeia produtiva respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da inadequada prestação de serviços (art. 7o parágrafo único, c/c art. 25 § 1o, CDC). Extrai-se do contrato de ID 12019630 – PAG 1/6 que o primeiro réu, DANVER, na qualidade de agência de turismo, comercializou o pacote e firmou o contrato para ser operacionalizado pelo terceiro réu, NEW DREAMS. Do processo também se extrai que o valor de R$ 5.000,00 de cada autora foi transferido para conta bancária do segundo réu, LUCIO, a pedido da sócia do primeiro réu, DANVER, servindo como início de pagamento do preço contratado (ID 12019638, 12019639). Tais elementos permitem concluir que todos os réus integram o mesmo negócio jurídico que foi firmado com as autoras, atuando em cooperação mútua para o desempenho da atividade econômica, de modo que respondem objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da inexecução do contrato assim como pela obrigação de restituir os valores dados em pagamento do preço. As eventuais divergências entre os réus quanto à limitação de suas responsabilidades pelo inadimplemento não podem ser opostas em face das consumidoras, que nada contribuíram para isso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recursos conhecidos, mas não providos. Os réus arcarão com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995), calculados pro rata.
E